Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
1. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
2. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser é adequada reparar o dano sofrido pelo autor.
3. Por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (CC, art. 405). Precedente deste Tribunal.
4. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. (STJ, Súmula no 362).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.